Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720406-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ALEXANDRE MARCUS RIBEIRO AREAL, EDSON APARECIDO DE ARAUJO, JOSE EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO NONATO VERAS DOS SANTOS, WELLINGTON CLAUDIO VIDAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando-se os autos, observa-se que estes retornaram da Presidência deste eg. TJDFT com a finalidade de serem apreciados novamente, tendo em vista o julgamento do Tema 1.076/STJ (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), nos termos do que determina o art. 1.040, II, do CPC/2015. Sendo assim, em observância ao que preceitua o art. 9o e 10 do CPC/2015, concedo vistas dos autos as partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para eventual manifestação quanto à questão. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora